Tribunal: STF
Processo: Rcl 38849
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva.



    2. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias – quanto à irregularidade da terceirização realizada pela reclamante, com as especificidades de que se reveste – demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    3. Não havendo o órgão reclamado promovido o afastamento da incidência de preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, apenas tendo dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada, mostra-se ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula Vinculante.



    4. Agravo interno desprovido.